Tribunal: TJDFT
Processo: 0752691-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0752691-80.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE MIRAMAR FERREIRA EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO WAGNER PESSOA VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por José Miramar Ferreira contra a decisão Id. 23929090, que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição oposta contra o Juiz de Direito Wagner Pessoa Vieira, nos termos do artigo 146, § 4o, do Código de Processo Civil. Em síntese, o Embargante sustenta que a parcialidade do Embargado está evidenciada, pois suas decisões violaram a coisa julgada, são contraditórias e demonstram a retaliação do Magistrado. Destaca que o indeferimento de 10 pedidos da parte ultrapassa a normalidade. Reitera que não fez parte da relação jurídica e, portanto, não pode sofrer os efeitos de sentença que só faz coisa julgada entre as partes. Destaca que, no caso, há violação ao art. 145, I, do CPC, pois o Juiz Excepto se tornou inimigo da parte, especialmente após a oposição dos incidentes de suspeição. Defende a necessidade de suspensão imediata do Processo n. 0030510-80.2007.8.07.0001, pois a parte não foi regularmente intimada para regularizar sua representação processual após a morte do seu patrono ser noticiada nos autos. Ao final, prequestiona a matéria e afirma que houve cerceamento de defesa, já que faltou ao Embargante a oportunidade de se defender nos autos e de provar a verdade dos fatos. É o relatório. Decido. Rememoro, de logo, que, nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade, que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão. Logo, os embargos de declaração têm o objetivo de completar a decisão omissa e aclará-la quando houver obscuridades ou contradições, mas não servem para o reexame da matéria solucionada no ato processual embargado. Na hipótese em exame, não verifico qualquer vício a ser sanado, sobretudo porque o Embargante não aponta qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, pois apenas reitera os argumentos lançados no incidente de suspeição. Vê-se que a decisão embargada justifica exaustivamente as razões pelas quais concluiu pela inexistência de parcialidade do Magistrado excepto. Destacou que, no caso, verificou-se apenas o mero inconformismo do ora Embargante com as questões jurídicas decididas, pois os fatos narrados não explicitam de forma clara qual seria a parcialidade capaz de comprometer o resultado do julgamento e, portanto, suas razões não se enquadram no rol do artigo 145 do Código de Processo Civil. As razões trazidas nos Embargos de Declaração só evidenciam que os fatos relatados não justificam o oferecimento de exceção de suspeição por parcialidade. Pelo contrário, são questões suscetíveis de análise na seara recursal adequada. Conforme ressaltado na decisão embargada, o indeferimento dos pedidos formulados pelo Embargante não indicam interesse na causa, inimizade ou parcialidade do Juiz. Cumpre destacar que a suspeição do Juiz de Direito Wagner Pessoa Vieira foi arguida, por duas vezes, pela mesma parte e autos (Processo no 0030510-80.2007.8.07.0001) e os incidentes tiverem seu prosseguimento negado, por não se verificar parcialidade em nenhuma das ocasiões. Também não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, em atenção ao art. 10 do CPC, o Embargante foi regularmente intimado para especificar com clareza quais os fatos que ensejariam a inaptidão do Magistrado e que se enquadrariam, objetivamente, nas hipóteses do art. 145 do Código de Processo Civil (Id. 22339916), todavia, a parte não se manifestou (Id. 22864681). Desse modo, não há qualquer vício a ser sanado, sobretudo porque a decisão fundamentou de forma clara que, no caso, não foi verificada quaisquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC. Ressalto, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já tenha constatado motivo suficiente para proferir a decisão. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. (...) 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 vieram confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 5. “Embargos de declaração rejeitados.” (Decal no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, De 15/06/2016) No caso, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a solução dada ao incidente, pretende o reexame daquilo que já foi solucionado, pois insiste em retomar as mesmas teses discutidas na fundamentação da decisão embargada. Nesse contexto, não é possível que pleiteie, em sede de Embargos de Declaração, a rediscussão da matéria, suscitando argumentos já afastados pelo Relator. Sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Por fim, registro que, mesmo que rejeitados os presentes Embargos de Declaração, porquanto a decisão embargada não ostenta nenhum vício que autorize sua oposição, considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê a redação do art. 1.025 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora